Tribunal: TJDFT
Processo: 0703260-21.2023.8.07.0017
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. CONDENAÇÃO INDEVIDA. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo recorrente em face de acórdão que conheceu e não proveu seu recurso inominado. O embargante alega contradição do julgado no tocante à condenação em honorários sucumbenciais de 10%, uma vez que não foram apresentadas contrarrazões ao recurso inominado.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. Com razão o embargante. Necessário o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado e retificar parte do dispositivo do acórdão, de forma que passe a constar “Conforme artigo 55 da Lei 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.”
4. Embargos de declaração CONHECIDOS e ACOLHIDOS para sanar a contradição existente e excluir a condenação em honorários advocatícios.
5. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.